Tribunal: TJDFT
Processo: 0743407-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0743407-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SILVA MACHADO ODORICO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas agravadas para reconhecer o excesso de execução decorrente da cobrança de astreintes sem que tenha havido a intimação das agravadas para o cumprimento da decisão judicial. O agravante alega, em síntese, que consta do AGI no 0703972-04.2019.8.07.0000 que as agravadas foram devidamente intimadas da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde do agravante, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 (IDs 8127438 e 8155733); Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja determinado o pagamento da multa por descumprimento de decisão judicial. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o agravante comprova que as agravadas foram devidamente intimadas da decisão que fixou as astreintes. Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de desbloqueio da quantia de R$ 35.861,44 penhorada em conta vinculada à executada Amil. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator